Tribunal: TJSP
Processo: 2156696-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de revisão de cláusulas contratuais – Fase de cumprimento de sentença de procedência em parte - Rejeição da impugnação ofertada pelo devedor – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa – Cômputo dos juros moratórios somente a partir da intimação do devedor para cumprir a obrigação de pagamento contida no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de revisão de cláusulas contratuais – Fase de cumprimento de sentença de procedência em parte - Rejeição da impugnação ofertada pelo devedor – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa – Cômputo dos juros moratórios somente a partir da intimação do devedor para cumprir a obrigação de pagamento contida no título executivo judicial – Excesso verificado – Decisão reformada – Recurso provido.